Tribunal: TJSP
Processo: 1102999-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – Transferência de linha telefônica – Demora não justificada – Prejuízo moral verificado, com valor inalterado – Danos materiais, com ressarcimentos dos serviços não prestados, inalterados – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555339
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102999-44.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HENRIQUE
AUGUSTO PAULO, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102999-44.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.482 - (kn)
2
APELAÇÃO no 1102999-44.2019 – SÃO PAULO.
Apelante: Henrique Augusto Paulo.
Apelada: Telefonica Brasil S/A.
Juiz: Rodrigo Cesar Fernandes Marinho.
Voto 24.482
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO
DANO MATERIAL E MORAL Transferência de
linha telefônica Demora não justificada Prejuízo
moral verificado, com valor inalterado
Danos
materiais, com ressarcimentos dos serviços não
prestados, inalterados Sentença mantida Recurso
desprovido.
1. A sentença de fls. 201/204, de relatório adotado, (com
embargos de declaração rejeitados fl. 220), julgou procedente ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por dano material
(R$1.217,44) e moral (R$3.000,00), movida pelo apelante à apelada

honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Sustenta, em resumo, que tendo mudado de endereço, requereu a
portabilidade de uma linha telefônica e o cancelamento de outras duas e
pacote de internet, usada em suas atividades comerciais, porém desprezados
pela ré os pedidos. Assevera que apesar da sentença ter sido procedente, não
se pronunciou quanto aos pedidos iniciais de cancelamento das linhas (11)
3107-0280 e (11) 3242-4983 e pacote de internet; e emissão de fatura
exclusiva para a linha telefônica (11) 3104-0851. Aduz que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102999-44.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.482 - (kn)
3
qualquer prestação de serviços de julho de 2019 até novembro de 2019 e deve
constar expressamente na sentença a inexigibilidade, assim como a obrigação
de ressarcir; e ainda, em relação à fatura de dezembro de 2019, de R$308,67,
deve ser ressarcido da diferença paga a maior, pois a fatura abarcou,
corretamente, a linha (11) 3104-0851, porém, incluiu outras indevidas,
julgadas inexigíveis. Demais disso, requer a majoração da indenização dos
danos morais, arbitrados na sentença, por ser irrisório, afrontar a
jurisprudência e deve reparar o dano, desestimular o causador, para que se
abstenha de novo atentado, além de não se ajustar ao princípio da
razoabilidade e proporcionalidade (fls. 229/237).
A apelada juntou o comprovante do depósito judicial (fls.
223/225).
Veio resposta (fls. 245/255).

É o relatório.
2. Recurso infundado. A sentença examinou a situação de forma
adequada e, a rigor técnico, seria caso de sua só confirmação (art. 252,
Regimento Interno).
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais,
movida pelo apelante à apelada, alegando o autor que mudou de endereço,
requereu a portabilidade de uma linha telefônica, o cancelamento de outras
duas e pacote de internet, usada em suas atividades comerciais, mas os
pedidos foram desprezados pela ré não tendo sido atendidos em prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102999-44.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.482 - (kn)
4
razoável.
A ação foi julgada procedente, acolhido os pedidos de
ressarcimento dos valores pagos por serviços não prestados dos meses de
julho e seguintes, danos materiais (R$1.217,44), morais (R$3.000,00) e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Analisando o pedido do apelante que visa emissão de fatura
exclusiva para a linha telefônica (11) 3104-0851, já foi reconhecido na
sentença, pois considerou a informação de que a portabilidade aconteceu no
curso do processo, ficando declarada a satisfação em relação à obrigação de
fazer. Afinal, tendo só aquela linha telefônica acima sido portada, a sua fatura
seguirá o curso normal de cobrança de relação de consumo.
Demais, quanto ao pedido expresso de cancelamento das linhas
(11) 3107-0280 e (11) 3242-4983 e pacote de internet, apesar de não
expressamente constar na sentença, a apelada em suas contrarrazões (fl. 248
item IV.1 DA INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS, 3o parágrafo),
reconheceu que os serviços foram cancelados e que a fatura a ser emitida será
somente da linha (11) 3104-0851, do que não comprovou o contrário o
apelante, inclusive já aplicada a pena quanto ao dano moral à apelada não
padecendo de reforma a sentença.
Entretanto, o pedido de o ressarcimento dos valores pagos por
serviços não prestados de julho a novembro de 2019, também já foram
abarcados na sentença, tornados inexigíveis por parte da ré, pois julgada
procedente a ação, com a condenação ao pagamento de R$1.217,44, a título
de danos materiais, requerido na inicial. Inclusive, a sentença declarou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102999-44.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.482 - (kn)
5
inexigíveis os serviços não prestados dos meses de “julho e seguintes” (fl.
203), com o ressarcimento.
Quanto ao dano moral, evidente da culpa da ré (que sequer
apresentou recurso autônomo em face das conclusões da sentença, inclusive
depositou o valor da condenação conforme fls. 223/225). Assim, o fato é
suficiente à caracterização de dano moral; até porque, o prejuízo é in re ipsa,
a dispensar demonstração que não sua só ocorrência.
Nesse sentido, julgado do STJ, no REsp 591.238-MT, Rel. Min.
Hélio Quaglia Barbosa, 4a Turma, j. 10.04.2007, dispensa produção doutras
provas para caracterização do dano moral, por entendê-lo presumido, nas
circunstâncias.
De efeito, basta se coloque na posição do autor, a ter a rotina
diária de vida perturbada. Lembre-se de que a prova do dano moral, que se
passa no interior da personalidade, se contenta com a existência do ilícito,
segundo precedente do STJ. Inegável, ainda, dos efeitos decorrentes dessa
situação, quanto às pessoas de bem.
A verba reclamada, portanto, é devida. Nesse sentido, o valor da
sentença é mantido, porque razoável e ajustado àquilo que vem entendendo o
STJ em situações da espécie, de molde a atender ao duplo objetivo de
compensar a vítima e afligir, razoavelmente, o autor do dano. Não se fala em
majoração do quanto, por fim, considerando que não há prova cabal acerca de
outras consequências desfavoráveis para o apelante por conta do ocorrido.
A sentença, portanto, não se altera. E não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102999-44.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.482 - (kn)
6
incidência do que previsto no art. 85, § 11, do CPC.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso